Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-08.2021.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001032-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARYANNE RIZZO CORREA DA COSTA GALVAO - CPF: 090.716.057-36 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0001-99 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0002-70 (REPRESENTANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO.
VÍCIO CARACTERIZADO. JUSTIÇA GRATUITA.
EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

DEFERIMENTO DA BENESSE.

DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é

examinado
.

Caracteriza
-se
omissão
,
quando

a parte
reclamante

pugna
pela
concessão
da
gratuidade
da
justiça
, o
juízo

a
intima para
comprovar

sua

hipossuficiência

financeira
e, no
entanto
, o
acórdão

embarga
do
nada
manifesta
a
respeito
.

2.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
Não

havendo

provas
que
venham

fr agilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência

firmada
e
nem
dos
documentos

juntados
,
evidenciando
a
insuficiência
de
recursos

financeiros
, o
benefício
da
Justiça

Gratuita

deve

ser

concedido
à parte
recorrente
.

3.
Declaratórios

conhec
idos
e
acolhidos
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1001032-08.2021.8.11.0001

Embargante
:
MARYANNE RIZZO CORREA DA COSTA GALVAO

Embargado
:
NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargo
s de
Declaração
(ID 215940193/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 215043189/PJe2).
Sustentou

haver

omissão
no
aresto

em

relação

ao

pedido
de
justiça

gratuita

formulado

na

peça

recursal
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO
RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Omissão

Impõe

consignar
que
a

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
e
xaminado
.

Nesse

sentido
:

PROCESSO CIVIL.

PREVIDENCIÁRIO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INOVAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro

material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de
ser

sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiv
er

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3a
Região
, 7a
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
1
8/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo

desta

premissa
,
observa
-se que
assiste

razão
à
parte

embargante
,
pois

não

houve

manifestação

quanto
à
concessão
da
gratuidade
da
justiça

requerida
no
recurso

inominado
.

Destaco
, a
propósito
, que
est
e

juízo

intimou
a
parte

recorrente
para que
comprovasse

sua

hipossuficiência

financeira
no ID
195675697
/PJe2,
tendo

ela

cumprido

devidamente
com a
determinação
judicial
(ID 199226176/PJe2)
,
oportunidade

em
que
c
o
mprovou
que
aufere

renda

líquida
mensal
no valor
aproximado
de R$ 2.500,00 (
dois
mil e
quinhentos

reais
).

Dessa
forma,
deve

ser

deferida
a
gratuidade

pleiteada
pela
parte

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
dos Embargos de
Declaração
e, com
fulcro
no
artigo
48 da L
ei 9.099/95,

acolho-os

para
acrescentar

à súmula
de
julgamento
o
item
4
abaixo

redigido,

que passa a

integra
r
o
acórdão

embargado
para
todos

os

efeitos

legais
, ficando os
itens
seguintes

renumerados

sequencialmente
:

(...)

4.
Justiça

gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Não

havendo

provas
que
venham

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência

firmada
e
nem
dos
documentos

jun
tados
,
evidenciando

a

insuficiência
de
recursos

financeiros
, o
benefício
da
Justiça

Gratuita

deve

ser

concedido
à
parte

recorrente
.

(...)

No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
decisão

embargada
, cujo
resultado final
não foi modificado
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando

da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024